Tribunal: TJES
Processo: 5017028-10.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017028-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDETE SIMAO ALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5017028-10.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: VALDETE SIMÃO ALVES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DECLARADOS NULOS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCLAMADAPELO JUÍZO DE ORIGEM. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÃO OBSTANTE O VALOR DA CAUSA DEVA DE FATO SER O RESULTADO DA SOMA ENTRE O VALOR DO PEDIDO DE DANOS MORAIS E O VALOR DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO QUAL SE PRETENDE DECLARAR A INEXISTÊNCIA, É PRECISO CONSIDERAR OUTROS FATORES. O PEDIDO DE DANOS MORAIS FEITO SEM ADVOGADO CARECE DE ORIENTAÇÃO QUANTOS AOS LIMITES.

EVENTUAL EXCESSO DEVE SER DECOTADO E REDUZIDO AO LIMITE INFERIOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS, HAJA VISTA A PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA AO EXCEDENTE.

ALÉM DISSO, O EFEITO PRÁTICO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE NÃO APROVEITARIA SEQUER AO RECORRENTE, CONSIDERANDO QUE APENAS LEVARIA AO RETORNO DOS AUTOS, COM POSSIBILIDADE INCLUSIVE DE AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO.

POR FIM, A CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NA ORIGEM SOMA UM TOTAL DE R$ 20.581,71 (R$ 17.581,71 + R$ 3.000,00), PORTANTO, DENTRO DO LIMITE QUE PERMITE O JUS POSTULANDI. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º, DA LEI 9.099.

NO MÉRITO. CONFIRMAM-SE EM PARTE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM.

APESAR DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO TOI, NOTA-SE QUE A INSPEÇÃO SE DEU SEM A PRESENÇA DA AUTORA OU DE QUALQUER OUTRA PESSOA, DE MODO QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSOLIDOU-SE A REVELIA DO TITULAR, COMO REGISTRADO NO PRÓPRIO DOCUMENTO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE PELA RÉ. À VISTA DISSO, TEM-SE QUE O TOI E, CONSEQUENTEMENTE, AS COBRANÇAS POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ESTÃO MACULADOS, JÁ QUE O PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO FOI IRREGULAR, MERECENDO GUARIDA A PRETENSÃO AUTORAL PARA QUE SEJAM OS DÉBITOS DECORRENTES DO TOI DECLARADOS INEXIGÍVEIS.

NÃO HOUVE PROVA NO SENTIDO DE QUE FOI OFERTADO PRAZO DE RESPOSTA A CONSUMIDORA SOBRE O RESULTADO DESTA, O QUE LHE GARANTIRIA O DIREITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LOGO, NÃO FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS VALIDADORES DO TOI DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA ANEEL.

DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O RECURSO MERECE PROVIMENTO. NÃO HOUVE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, NEGATIVAÇÃO, OU OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUEM DANO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)